Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707558-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDSON BAPTISTA MARTINEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.009 DO STJ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão submetida a julgamento nos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL encontra-se assim definida (Tema 1009): “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. 2. Caso em que a percepção indevida da verba foi detectada por meio do cruzamento de informações dos sistemas SIGRH (distrital) e SIAPE (federal). Portanto, a ilegalidade decorreu de falha nos sistemas de controle interno da Administração Pública, o que implicou o desconhecimento do pagamento da verba em duplicidade anteriormente, e não propriamente de erro operacional ao processar a folha de pagamento do servidor. 3. Consoante o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Essa norma, contudo, deve ser interpretada com temperamentos, sobretudo em decorrência da boa-fé. 4. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé. 5. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso III, da Lei 786/1994 e 22 da Lei Distrital 8.460/1992, sob o argumento de ser vedada a acumulação de dois ou mais benefícios-alimentação. Acrescenta que não se mostra aceitável a alegação de boa-fé, tendo em vista que o servidor assinou um termo de opção, declarando, de modo expresso, que não recebia benefício de mesma natureza em outro órgão; c) artigo 120 da Lei Complementar 120/2011, afirmando que a legislação somente afasta a restituição nas hipóteses em que há mudança de interpretação sobre dispositivo legal pela Administração Pública; Assinala, por fim, divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgados do STJ e do TRF-5a Região, no sentido de que, independentemente da boa-fé no recebimento do benefício, é cabível a restituição dos valores percebidos pelo servidor decorrente de erro operacional perpetrado pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa e, consequentemente, ofensa ao artigo 884 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre registrar que esta Presidência, na decisão de ID 20595691, determinou o sobrestamento do apelo especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009) pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o tema, o precedente recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Como visto, os efeitos da tese jurídica foram modulados a fim de aplicá-la somente aos processos distribuídos após 19/5/2021, marco temporal que afasta a observância do rito dos repetitivos neste caso concreto. Por essa razão, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019